Tribunal: TJPA
Processo: 0011244-77.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011244-77.2019.8.14.0006

APELANTE: DANUZA MONTEIRO PINHEIRO, THALISSON SOUZA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, INCISOS II E V C/C ART. 71, AMBOS DO CP, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

DOSIMETRIA. RECORRENTE DANUZA MONTEIRO PINHEIRO
. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. UM VETOR JUDICIAL VALORADO NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. MAJORANTE DO INCISO V, DO §2º, DO ART. 157 DO CP. CRIME CONTINUADO. TRÊS VÍTIMAS. SANÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I.

Durante a instrução processual restou demonstrado nos autos elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade dos crimes, as quais
restaram evidenciadas através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Autos de Entrega, Certidão de Nascimento do adolescente R.L.C.C.,
bem como pelos documentos colhidos durante a instrução,
como declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal
acusatória.

II.

As vítimas confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia, tendo relatado em detalhes as condutas perpetradas pelos réus, de forma individualizada, ao descrever o
modus operandi
utilizado pelos acusados.

III.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,
máxime
quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas, como ocorreu
in casu
. Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

IV.

O
édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE DANUZA MONTEIRO PINHEIRO

V.

Os vetores do art. 59 do CPB foram fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea.

O magistrado valorou negativamente um vetor, qual seja as circunstâncias do crime, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

VI.

Considerando que a pena mínima para o delito de roubo é de quatro anos, o juiz sentenciante agravou-a em nove meses, fixando a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão. Na segunda fase, o magistrado apontou a inexistência de agravantes e fez por bem em aplicar a atenuante da menoridade penal, ao identificar que a ré era menor de 21 anos, à época dos fatos. Em observância à Súmula 231do STJ, o julgador não aplicou a fração de 1/6, reduzindo a pena para o mínimo legal, fixando a reprimenda intermediária em 4 (quatro) anos. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e, diante da presença de uma causa de aumento, o juízo sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão. Nessa fase, em que pese o magistrado ter se referido à causa de aumento do inciso II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas), observa-se que incorreu em patente erro material, considerando que já havia utilizado o concurso de pessoas para incremento da pena-base, remanescendo a majorante do inciso V do mesmo dispositivo legal (restrição de liberdade da vítima), devidamente reconhecida nos fundamentos constantes do bojo da sentença. Imperioso, portanto, a manutenção do da reprimenda.

VII.

É cediço que havendo duas majorantes devidamente reconhecidas na sentença, é permitido ao julgador a utilização de uma delas para o incremento da pena-base, ao passo que a outra deve ser aplicada na terceira fase da dosimetria. Posteriormente, o magistrado reconheceu a configuração de crime continuado (art. 71 do CPB), e aplicou a fração de 1/5 (um quinto), considerando o número de vítimas/infrações, no total de três, fixando a pena em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 69 dias-multa, a qual deve ser mantida.

VIII.

A pena do delito de corrupção de menores foi aplicada de forma escorreita, permanecendo no mínimo legal, qual seja 1 ano de reclusão. Por fim, o julgador deixou de aplicar a regra do artigo 70, primeira parte do CP, ao considerar que a regra do concurso material seria mais benéfica, de modo que somou as reprimendas de ambos os delitos, e tornou a pena final concreta e definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 69 dias-multa.

IX.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

X.

Recursos improvidos. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e julgá-los improvidos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DANUZA MONTEIRO PINHEIRO e THALISSON SOUZA TEIXEIRA,
inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 69 (sessenta e nove) dias-multa; e 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, respectivamente, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e V, c/c art. 71, do CPB, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos c/c art. 70, primeira parte do CP, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua.

Em suas razões, a defesa de Danuza Monteiro Pinheiro
nega a autoria delitiva, requerendo a absolvição da acusada com base no princípio do
in dubio pro reo,
ao afirmar que a mesma pegou apenas uma corona com outros envolvidos, sendo surpreendida com a atitude dos mesmos ao anunciarem o assalto. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja reduzida a reprimenda para o mínimo legal e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Salienta que a apelante, na época do delito, era menor de vinte e um anos, e não respondia a ilícito penal.

Por sua vez, a defesa de Thalisson Souza Teixeira também requer a absolvição, por insuficiência de provas, com espeque no princípio do
in dubio pro reo
. Ao final, requereram o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo desprovimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...] no dia 27/09/2019, por volta das 20h30, os denunciados DANUZA MONTEIRO PINHEIRO e

THALISSON SOUZA TEIXEIRA, em concurso com o adolescente Ronald Lucas da Costa Cardoso e um outro indivíduo ainda não identificado, usando de grave ameaça, mediante simulacro de arma de fogo, assaltaram a vítima Orivaldo Rodrigues da Silva, que transitava em seu veículo pela Estrada da Providência, entre as Ruas 16 e 13, bairro Icuí Guajará, nesta cidade, roubando o seu aparelho celular da marca SAMSUNG J5 PRO e uma carteira porta cédulas. Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Cidade Nova, na WE 25, próximo do Supermercado Formosa, nesta cidade, os denunciados acima qualificados, novamente em concurso com o adolescente Ronald Lucas da Costa Cardoso e um outro indivíduo ainda não identificado, usando de grave ameaça, mediante simulacro de arma de fogo, subtraíram para si, 01 (um) aparelho celular da marca MOTOROLA, pertencente à vítima Maurir Martins Barbosa e 1 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG J5 prime da vítima Áquila Leão de Jesus. A vítima Orivaldo Rodrigues da Silva, que é motorista de aplicativo de transporte UBER, em seu depoimento (fl. 05 IPL), narrou que, na data e hora mencionadas, recebeu um chamado para uma corrida do Icuí até a praça da bíblia. Quando chegou no destino, quatro pessoas subiram no veículo, sendo uma delas mulher, e, no momento que passavam pela estrada da Providência, um deles anunciou o assalto, subtraindo os objetos da vítima e mandando a mesma passar para o banco de trás do veículo. Em poder da vítima e do carro, os assaltantes passaram a circular por várias ruas da cidade, e, na altura da Rua WE 25, bairro da Cidade Nova, próximo do Supermercado Formosa, nesta cidade, os denunciados avistaram algumas pessoas treinando patins, então, pararam o veículo e de dentro saíram dois assaltantes, sendo que um portava o simulacro de arma de fogo, e sob ameaça, anunciaram o assalto subtraindo 01 (um) aparelho celular da marca MOTOROLA, pertencente à vítima Maurir Martins Barbosa e 1 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG J5 prime da vítima Áquila Leão de Jesus. Nessa senda, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda de rotina quando foi acionada por um grupo de pessoas informando que haviam sido assaltadas por alguns indivíduos que estavam em um automóvel FORD FIESTA, cor vermelha. Após a colheita das informações, os militares visualizaram um veículo com as mesmas características transitando em via pública, assim, de imediato a viatura entrou em perseguição do carro, instante que adentraram na Rua WE-65, Cidade Nova VI. Ao perceber que estava sendo seguido pela Polícia Militar, o condutor do veículo saltou do mesmo em movimento, em seguida se levantando e atirado várias vezes contra a guarnição, após, o atirador conseguiu fugir pelas vielas entre a rua. O carro sem motorista logo ficou sem direção e parou em cima de uma calçada, quando os demais assaltantes que estavam dentro do automóvel disseram que havia um refém dentro do carro. Imediatamente os polícias retornaram a viatura e pediram apoio. A policial Cabo da PM Thayse passou a negociar até que um dos assaltantes resolveu jogar no chão o simulacro de arma de fogo e se entregou para efetivação da prisão. Durante a revista no carro, foi encontrado ainda a denunciada DANUZA MONTEIRO PINHEIRO e o adolescente Ronald Lucas da Costa Cardoso, os quais logo se renderam. O denunciado THALISSON SOUZA TEIXEIRA, no momento da prisão, tentou se segurar fortemente na vítima Orivaldo, sendo necessário uso da força moderada para separar o mesmo da

vítima/refém. Após foi dado voz de prisão aos denunciados e conduzidos à Delegacia de Polícia para as devidas providências. No interior do veículo foi apreendido uma faca, os aparelhos celulares das vítimas Orivaldo Rodrigues da Silva, Maurir Martins Barbosa e Áquila Leão de Jesus, as quais compareceram na delegacia e reconheceram os denunciados como autores do roubo.

Perante a autoridade policial, os denunciados exerceram o seu direito constitucional de parecer em silêncio (f. 11 e 12 do IPL).

O órgão acusatório ofereceu a denúncia, em 16/10/2019, imputando-lhes a prática de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material.

O processo teve regular andamento e o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, em 24/03/2020, condenou os réus, ora apelantes, pela prática dos crimes
tipificados no
art. 157, §2º, II e V, c/c art. 71, do CPB, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos c/c art. 70, primeira parte do CP, às penas de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 69 (sessenta e nove) dias-multa; e 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, respectivamente
. Inconformados, interpuseram recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão. É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas.

Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Autos de Entrega, Certidão de Nascimento do adolescente R.L.C.C.,
bem como pelos documentos colhidos durante a instrução,
como declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal acusatória.

A vítima
Áquila Leão de Jesus confirmou, em juízo, os fatos narrados na denúncia, tendo relatado, em síntese: “...Eu estava na Cidade Nova, andando de patins, quando apareceu um carro que abordou a gente, levaram o meu celular e de um amigo meu, estavam armados com uma faca e um simulacro, eram dois meninos, só eles dois que saíram do carro, eram ao todo quatro, mas quem saiu do carro foram dois, a Danuza estava presente mas ela estava dentro do carro, só fui conhecer ela depois, quando a gente foi para a Delegacia, assaltaram só a gente, mas já tinham assaltado o uber, eu e mais o meu amigo, o Amauri, na Delegacia eu reconheci eles, foi levado só o celular, recuperei ele, sem avaria, eles usaram uma faca, não vi o outro assalto, [exibida a foto do acusado Thalisson, a vítima o reconheceu], eu sei que a acusada Danuza estava porque estavam vários amigos comigo e na hora que desceram do carro, abriram a porta e dois amigos meus viram a acusada no carro (Tati e Antônio), eles não foram arrolados como testemunha, eles foram para a Delegacia, mas não prestaram depoimento, somente eu e outro assaltado, depois do assalto não foi mais de meia hora para prenderem eles, eles foram presos com os objetos roubados, o meu objeto foi devolvido sem dano, não sofri violência física, chegaram e me abordaram, na hora da abordagem vi somente os dois, a acusada não, o meu amigo foi abordado junto comigo, apontaram a faca para mim...” .

A vítima Orivaldo Rodrigues da Silva declarou em juízo que: “...Fui vítima, recebi uma chamada no aplicativo, o endereço era a praça da bíblia, quando chegou na estrada da providência
eles me abordaram, o que estava sentado do meu lado, colocou a arma aqui do meu lado e falou: “bora velho, perdeu”, estava ele, uma mocinha, mais dois
, eu não desconfiei em nenhum momento, estou trabalhando a um ano com aplicativo, ele estava armado com um 38, mandaram eu passar para trás, para eu dar o meu jeito, eu fui para trás, a moça foi para frente e outro assumiu o volante, eu fiquei no meio de dois, e cada um estava com um revólver, um era uma pistola, mandaram eu baixar a cabeça e fiquei rezando para que nada acontecesse comigo, mandaram eu pegar o 40 horas, depois o Stelio Maroja, depois em uma praça onde havia uns jovens com patins e skates, aí tinha dois sentados, então eles abordaram esses dois, eu estava dentro do carro, depois começou uma perseguição atrás da gente, era moto atrás da gente, acho que era gente da praça, amigos dos jovens, os acusados diziam ‘bora bora que a gente consegue’, quando chegou nas preferenciais, eu estava com medo de acidente, pois eles estavam chutados, no caminho tinha uma viatura, não sei se ela já vinha atrás, aí eles diziam, “mano perdeu mano, perdeu mano”, e começou a chorar no volante, falando “bora se entregar, perdemos, perdemos”, aí ele largou o carro em movimento, largou o volante, meu carro subiu a calçada e saiu quebrando tudo, danificou o para-choque e o ar condicionado, o prejuízo foi de 800 reais, depois eu ouvi uns dois disparos, eu não vi se foi da parte deles, o do lado esquerdo fugiu, um saiu da frente, se jogou atrás, mas gritaram tem refém, o outro saiu comigo na gravata, apontando o revólver para a minha cabeça, só que na porta do carro ele arreou a arma e se jogou no chão, foi apreendida uma faca e os aparelhos celulares dentro do carro, não me recordo deles,
a moça [a acusada] que estava dentro do carro
não fez nada, ela só ficava segurando o material,
quando acabou, ela gritava “bora se entregar”
, não sei quem estava com faca ou simulacro, quando eles anunciaram o assalto eles subtraíram o meu celular, perguntaram por dinheiro, eu falei que estava na bolsa, mas não acharam, e depois não procuraram mais...” (grifei).

A testemunha Thayse Evangelista da Silva Brito, Policial Militar, declarou em juízo que: “Estavam na arterial 18 e aí rapazes foram lhe procurar e avisar que haviam acabado de cometer assalto na outra rua na Cidade Nova. Deram as características do carro e as iniciais da placa. Nesse momento o carro passou bem na frente onde estava a guarnição. Imediatamente foram atrás em acompanhamento, até que entraram WE 65. Os réus avistaram correram subiram abruptamente numa calçada e os policiais ficaram esperando o que ia acontecer um deles desceu atirando nos policiais e fugiu em seguida com a arma.... Se aproximaram do carro e deram voz de prisão. Os dois desceram com o menor e a moça. A vítima desceu sobre a mira de uma arma muito parecida com arma verdadeira, mas não era de verdade. Quem apontava a arma era o Thalisson. Foram encontrados os bens apreendidos da vítima.
Eram uma vítima e quatro assaltantes
. Nenhum disparo atingiu a viatura. Lembra perfeitamente da fisionomia de todos, exceto do rapaz que fugiu porque ele é muito rápido. O menor era bem franzino e foi encaminhado para a Delegacia especializada” (grifei).

A testemunha Kleverson Eraldo Almeida da Silva, Policial Militar, afirmou em juízo que: “Efetuou a prisão dos acusados. Os adolescentes denunciaram que tinham sido assaltados por assaltante que estavam num veículo vermelho...O indivíduo que estava dirigindo desceu atirando e fugiu .... O Thalisson desceu com o motorista do Uber que estava de refém, com arma apontada na cabeça da vítima. Mas logo perceberam que a arma era de brinquedo. O que desceu do carro efetuou uns dois ou três disparos. Dentro do carro tinham bens subtraídos do motorista do Uber além de celulares”.

Em seu interrogatório em sede judicial, a acusada Danuza, ora apelante, negou a participação nos crimes, declarando que: “Pegou carona do Thalisson em um Uber. No trajeto o menor anunciou o assalto. Que conheceu o menor neste dia. O menor de repente colocou arma no motorista, anunciou o assalto, e passou o motorista para trás. Que pediu para sair do carro mas o menor no deixava. Era o menor que estava dirigindo e o Thalisson pedia calma para a vítima. O Thalisson não queria assaltar. Que ninguém desceu atirando. Mas não sabe dizer se a arma era de verdade. O menor dirigia e ao mesmo tempo apontava a arma para o motorista do Uber. A depoente dizia para e o menor respondia “eu estou devendo uma grana”, não posso parar.

Que toma 3 medicamentos diários por conta de doença, cuja o laudo pede a juntada”.

O corréu/apelante Thalisson, ao ser interrogado em juízo, também negou a autoria delitiva, afirmando que: “No trajeto, resolveram fazer o assalto o menor Ronald e outro envolvido que fugiu. Iam para a Praça da Bíblia, sendo que Danuza ia para o Superpop. Só quem tinha arma era ‘o de menor’. Que ninguém atirou. O outro que fugiu, conseguiu fugiu sem atirar.

Que o convidou para sair na Praça da Bíblia foi o menor e o que fugiu. Que conhecia os dois há dois meses. O de menor não sabia que era de menor. Acho que ele tinha 16 ou a 18 anos. O que fugiu se chamava Vitor. Que mora há dois meses no Icuí, próximo onde os outros dois moram. A Danuza mora próximo também. Na hora do assalto o motorista foi para o banco traseiro”.

Conforme se observa, as vítimas descreveram com detalhes as condutas perpetradas pelos acusados, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, ao descrever o
modus operandi
utilizado por Danuza e Thalisson, em consonância com os fatos narrados na exordial acusatória.

Ademais, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. A propósito,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Cumpre registrar, ainda, que os depoimentos judiciais das testemunhas foram harmônicos e convergentes entre si e, inclusive, com os depoimentos das vítimas, tendo narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelos apelantes, assim como a ordem cronológica dos fatos. Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo. Cumpre registrar que as testemunhas afirmaram que no total eram 4 (quatro) assaltantes, dentre eles uma moça, a ora apelante, tendo a testemunha
Orivaldo Rodrigues da Silva
, declarado, inclusive, que “
quando acabou, ela gritava “bora se entregar”
”, ao se referir a Danuza.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

Percebe-se, portanto, que o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

Por esta razão, mantenho as condenações.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE DANUZA MONTEIRO PINHEIRO

A defesa requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Transcrevo

a dosimetria:

“[...] - Ré
DANUZA MONTEIRO PINHEIRO

a) Crime de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, II e V, do CP).

Culpabilidade em grau normal pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável a ré, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
. As
circunstâncias do delito são desfavoráveis à imputada
,
pois nos autos há prova de que o crime foi praticado em concurso de pessoas (quatro pessoas), havendo cooperação entre os agentes, pelo que faço uso neste momento da dosimetria da pena
. Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis à acusada, eis que inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 04 anos e 9 meses de reclusão
. Inexistem circunstâncias agravantes. No caso concreto,
a acusada era menor de 21 anos à época dos fatos. Assim, reconheço a atenuante, entretanto deixo de aplicá-la à luz da Súmula 231 do STJ, restando a pena em 04 anos de reclusão
. Ausente causa de diminuição de pena.
Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do § 2º do art. 157 do CP
, perfazendo uma pena de 05 anos e 04 meses de reclusão.
Reconhecida, ainda, a continuidade (art. 71 do CPB), aplico a fração de 1/5 (um quinto), haja vista a número de vítimas/infrações, sendo certeiramente o total de 03
(Orivaldo Silva, Áquila Jesus e Maurir Barbosa), conforme precedente do STJ no julgado HC 311.146-SP, restando a pena em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. ASSIM, TORNO A SANÇO EM 6 ANOS, 4 MESES E 24 DIAS DE RECLUSO DE RECLUSO. 1.2. Pena Pecuniária. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), e as causas de aumento FIXO-A PENA EM 69 (SESSENTA E NOVE) DIAS-MULTA. Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

b) Crime de Corrupção de menor de 18 anos (art. 244-B, Lei n° 8.069/90). 1.1. Pena privativa de liberdade. Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado. Conduta social que deve ser considerada favorável, pois ausente nos autos qualquer elemento contrário. Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável, haja vista que não foi identificada outra motivação senão a já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
. As circunstâncias do delito são favoráveis, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis, pois inerentes a natureza do tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes. No caso concreto, a acusada era menor de 21 anos à época dos fatos. Assim, reconheço a atenuante, entretanto deixo de aplicá-la, à luz da Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. ASSIM, TORNO A SANÇO EM 01 (UM) ANO DE RECLUSO. - Concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP). Aplicando-se a regra do art. 70, primeira parte, do CP, e tratando-se de crimes distintos, aplica-se a pena mais grave aumentada de um sexto até metade.

No caso concreto, a pena mais grave trata-se do crime de roubo qualificado: 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 69 dias-multa. Posto isso, utilizo a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando, então, a pena em: 7 anos,

5 meses e 18 dias de reclusão, e

80 dias-multa. Noutro giro, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, “não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”. Logo, somando as penas, temos então: 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 69 dias-multa + 01 ano de reclusão. Restando a pena em: 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 69 dias-multa. Com efeito, percebe-se que a regra do concurso material de crimes é mais benéfica à acusada, à luz do art. 70, primeira parte, do CP, devendo assim prevalecer. ASSIM, TORNO A SANÇO DEFINITIVA EM 7 ANOS, 4 MESES E 24 DIAS DE RECLUSO, E 69 DIAS-MULTA”. (grifei).

Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram devidamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. Conforme já relatado, o magistrado
valorou negativamente

um vetor
, qual seja
as circunstâncias do crime
, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes,

merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário.

Com efeito, havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Desse modo, considerando que a pena mínima para o delito de roubo é de quatro anos, o juiz sentenciante agravou-a em nove meses,
fixando a

pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão
.

Na segunda fase, o magistrado apontou a inexistência de agravantes e fez por bem em aplicar a atenuante da menoridade relativa, ao identificar que a ré era menor de 21 anos, à época dos fatos. Em observância à Súmula 231do STJ, o julgador não aplicou a fração de 1/6, reduzindo a pena para o mínimo legal, fixando a reprimenda intermediária em 4 (quatro) anos.

Na terceira fase, o juízo
a quo
registrou a ausência de causa de diminuição de pena e, diante da presença de uma causa de aumento, aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a pena em
5 anos e 4 meses
de reclusão. Nessa fase, em que pese o magistrado ter se referido à causa de aumento do inciso II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas), observa-se que incorreu em patente erro material, considerando que já havia utilizado o concurso de pessoas para incremento da pena-base, remanescendo a majorante do inciso V do mesmo dispositivo legal (restrição de liberdade da vítima), devidamente reconhecida nos fundamentos constantes do bojo da sentença. Imperioso, portanto, a manutenção do da reprimenda.

É cediço que havendo duas majorantes devidamente reconhecidas na sentença, é permitido ao julgador a utilização de uma delas para o incremento da pena-base, ao passo que a outra deve ser aplicada na terceira fase da dosimetria.

Posteriormente, o magistrado reconheceu a configuração de crime continuado (art. 71 do CPB), e aplicou a fração de 1/5 (um quinto), considerando o número de vítimas/infrações, no total de três, fixando a
pena em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 69 dias-multa
,

a qual deve ser mantida.

De igual modo, a pena do delito de corrupção de menores foi aplicada de forma escorreita, permanecendo no mínimo legal, qual seja
1 ano de reclusão
. Por fim, o julgador deixou de aplicar a regra do artigo 70, primeira parte do CP, ao considerar que a regra do concurso material seria mais benéfica, de modo que somou as reprimendas de ambos os delitos, e tornou a
pena final concreta e definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 69 dias-multa
.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

Assim sendo, mantenho as condenações dos recorrentes Danuza e
Thalisson,
em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/04/2024